Tribunal: TJMT
Processo: 0028622-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028622-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CONDOMINIO RIO CACHOERINHA - CNPJ: 20.964.166/0001-35 (APELADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028622-61.2015.8.11.0041.

APELANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI- SPE LTDA.

APELADO:
CONDOMINIO RIO CACHOERINHA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com as regras processuais previstas no
CPC
, haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art.
276
do
CPC
); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art.
277
do
CPC
); (d) for alegada na primeira oportunidade (art.
278
do
CPC
); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art.
283
,
parágrafo único
,
CPC
).

No presente caso
,
nota-se que a prolação da sentença não observou a determinação legal de que as partes devem ser formalmente intimadas dos atos processuais (art. 269 do CPC).

Outrossim, a arguição de nulidade ocorreu na primeira oportunidade que a parte apelante teve, bem como a ausência de intimação ocasionou efetivo prejuízo à parte apelante, pois o julgamento foi de procedência e não houve interposição de recurso pela parte ora recorrente, visto que não obteve ciência do
decisum
proferido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028622-61.2015.8.11.0041.

APELANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI- SPE LTDA.

APELADO:
CONDOMINIO RIO CACHOERINHA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI – SPE LTDA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Condomínio de no 0028622-61.2015.8.11.0041, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, no entanto, considerando que a requerida efetuou o pagamento no valor de R$ 1.356,09 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) sem acostar a planilha atualizada do valor, consignou que a obrigação não foi quitada em sua integralidade, razão pela qual a apuração de saldo devedor deverá ocorrer com a atualização do valor da dívida até a data do pagamento (25/08/2016), abatendo o valor de R$ 1.356,09 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 217396856).

Em suas razões de Id. 217396869, a parte apelante sustenta a nulidade
processual dos atos posteriores à publicação da sentença, haja vista a ausência de intimação
. No mérito, argumenta que arcou com o valor integral da dívida, conforme informação repassada pelo apelado à época da quitação. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista que já houve a quitação do valor cobrado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 217396873), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta a nulidade processual dos atos posteriores à publicação da sentença, haja vista a ausência de intimação.

Pois bem.

De acordo com as regras processuais previstas no
CPC
, haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art.
276
do
CPC
); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art.
277
do
CPC
); (d) for alegada na primeira oportunidade (art.
278
do
CPC
); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art.
283
,
parágrafo único
,
CPC
).

Da análise detida dos autos, verifica-se que o advogado da parte apelante não foi intimado da sentença, o que se pode aferir através da aba "expedientes" no PJe; e a sentença não foi publicada no DJEN/DJe, conforme consulta no período em que proferida a sentença (25/07/2022).

Com isso, nota-se que a prolação da sentença não observou a determinação legal de que as partes devem ser formalmente intimadas dos atos processuais (art. 269 do CPC).

Observa-se também que a ausência da intimação não foi causada pela parte apelante

A finalidade da intimação da sentença é dar ciência do seu conteúdo às partes, contudo, o ato não alcançou sua finalidade por outros meios, já que os atos processuais subsequentes à sentença não foram praticados.

Constata-se ainda que a arguição de nulidade ocorreu na primeira oportunidade que a parte apelante teve, com a oposição de Embargos de Declaração no ID. 217396859, contudo, não foram analisadas pelo Juízo
a quo.

Por fim, nota-se que a ausência de intimação da sentença ocasionou efetivo prejuízo à parte apelante, pois o julgamento foi de procedência e não houve interposição de recurso pela parte ora recorrente, visto que não obteve ciência do
decisum
proferido.

Tais circunstâncias violam o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. VÍCIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC). A ausência de intimação da sentença acarreta nulidade dos atos processuais praticados a posteriori, porquanto é claro o prejuízo ocasionado às partes, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e restituir o prazo recursal às partes. 3. Sem custas e honorários advocatícios.”(TJ-MT - RI: 10007662520198110087, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados posteriormente a sentença proferida, com a consequente restituição do prazo recursal às partes.

Considerando o êxito recursal, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024